Tribunal: TJDFT
Processo: 0052081-20.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CRITÉRIOS FIXADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO.
1. A preclusão é a perda de uma faculdade processual, em razão da ausência de manifestação, no processo, na forma e o no tempo devidos.
2. Não interposto recurso da decisão que estabeleceu os critérios para a elaboração dos cálculos, pela Contadoria Judicial, resta preclusa a oportunidade da discussão acerca da sua correção, mormente quando a Contadoria Judicial apenas segue a orientação definida pelo Juízo.
3. Ao deixar a parte de se insurgir especificadamente sobre os critérios definidos para a elaboração dos cálculos, esta não pode, neste momento processual, trazer à baila tal discussão, em face do fenômeno da preclusão temporal.
4. Inexiste qualquer vício na sentença que, com fundamento em decisão preclusa nos autos, extingue a obrigação exequenda pelo pagamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.